Tribunal: TJDFT
Processo: 0722421-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722421-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: CELIO INACIO PINTO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento (ID 27242215), com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA. em face de CÉLIO INÁCIO PINTO, ante decisão interlocutória (ID 27242216, págs. 25/27) proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que, em ação de obrigação de fazer (no 0709745-96.2021.8.07.0020), deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determinou que a agravante-ré “autorize e custeie colectomia de urgência e materiais necessários, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão, nos termos do art. 537, §4o do CPC, até o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais)”. No agravo de instrumento há a afirmação de que a ordem judicial foi cumprida, o que parece estar comprovado pelo Extrato de Atendimentos (ID 27242223, pág. 2), no qual consta a realização de “colectomia parcial sem colostomia”. Nota-se que o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória que determinou o custeio de colectomia de urgência. Realizado o procedimento, há dúvidas sobre se remanesce o interesse recursal, porquanto o eventual provimento do recurso, com a reforma da decisão interlocutória, seria inútil, visto que o atendimento médico já foi realizado. Ademais, deve-se observar que potencial ressarcimento do plano de saúde agravante em relação aos custos com o procedimento está sujeito, na verdade, à procedência ou improcedência do pedido inicial e não à concessão ou revogação da tutela provisória. Em vista dessas considerações, passíveis de caracterizar possível perda de objeto do recurso, com fundamento nos artigos 10 e 933 do CPC, intime-se a agravante e o agravado para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias acerca desses fatos. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília, 16 de novembro de 2021 16:03:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador